Tribunal: TJSP
Processo: 1009728-22.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução. Cobrança de despesas condominiais. Execução fundada no artigo 784, X, do Código de Processo Civil/2015. Obrigação líquida, certa e exigível. Condômino que deve responder pela cota parte condominial e que não se desvencilhou em produzir prova dos pagamentos pertinentes, nos termos do artigo 373, II, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução. Cobrança de despesas condominiais. Execução fundada no artigo 784, X, do Código de Processo Civil/2015. Obrigação líquida, certa e exigível. Condômino que deve responder pela cota parte condominial e que não se desvencilhou em produzir prova dos pagamentos pertinentes, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil/2015. Honorários advocatícios bem fixados. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064001
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009728-22.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante JULIANA
SILVA, é apelado CONDOMINIO RESIDENCIAL INGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009728-22.2019.8.26.0248 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009728-22.2019.8.26.0248 – Indaiatuba
Apelante: Juliana Silva
Apelado: Condomínio Residencial Ingá
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42199)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedentes embargos à
execução. Cobrança de despesas condominiais.
Execução fundada no artigo 784, X, do Código de
Processo Civil/2015. Obrigação líquida, certa e
exigível. Condômino que deve responder pela
cota parte condominial e que não se desvencilhou
em produzir prova dos pagamentos pertinentes,
nos termos do artigo 373, II, do Código de
Processo Civil/2015. Honorários advocatícios
bem fixados. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 123/130) interposta por
Juliana Silva contra a sentença (fls. 119/121) proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba, que julgou improcedentes
os embargos à execução, opostos por ela contra Condomínio Recreio
Internacional. Inconformada, alega que parte do débito não se encontrava
amparado por título executivo nos autos da execução. Diz que foram
incluídas junto com as cobranças das taxas condominiais parcelas que não
constam da aprovação em ata de assembleia, ou seja, aquelas de valor R$
56,76. Afirma que a embargada admitiu que tais parcelas se tratam de acordo
cujos termos não integraram a ação de execução, não havendo liquidez e
certeza quanto à verba. Aduz, quanto aos honorários contratuais, que a
cláusula da convenção de condomínio não estipula qualquer percentual, não
sendo autoaplicável. Finalmente, sustenta a incorreção do índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009728-22.2019.8.26.0248 -Voto no
3
atualização monetária, já que a convenção de condomínio estipula em sua
cláusula 49 que deve ser utilizada a Taxa Referencial. Requer a minoração do
valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais. Postula o provimento da
apelação, bem como a reforma da sentença, nos termos que menciona.
Foram apresentadas contrarrazões pelo Condomínio
Residencial Ingá, embargado à execução (fls. 133/138). Postula o não
provimento do apelo, bem como a manutenção da sentença.
Em síntese, o relatório.
A sentença, devidamente motivada, bem como
fundamentada, deu correto deslinde à controvérsia e não comporta
modificação.
Com efeito, de pronto extrai-se dos autos a
documentação de fls. 108/113 que, embora não tenha sido colacionada aos
autos da execução, prontamente justifica os valores impugnados pela
embargante, indicados na planilha de débitos com numerário principal
equivalente a R$ 56,76 (cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos).
Não há irregularidade, tendo em vista que se trata de
parcelas de acordo composto entre as partes para pagamento de anteriores
débitos condominiais.
Do mesmo modo, não encontra lugar a discussão
quanto ao percentual referente aos honorários advocatícios contratuais.
Embora a convenção não traga a especificação da
porcentagem que deva incidir sobre o valor do débito principal para o alcance
da referida verba, o contrato de prestação de serviços profissionais de
consultoria e assessoria jurídica, firmado entre o condomínio e seu patrono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009728-22.2019.8.26.0248 -Voto no
4
(fls. 103/107), em sua cláusula 1a, é claro ao estabelecer o percentual de 20%
(vinte por cento).
Ainda,
a
mesma
porcentagem
se
encontra
estabelecida na Tabela de Honorários Advocatícios da Ordem de Advogados
do Brasil, com relação a execuções de título extrajudicial.
Nesse passo, sequer a alegação de erro na
atualização monetária socorre a tese da embargante à execução. Estando
correto o valor principal, incólume aquele encontrado em sua modernização.
Assim, bem demonstrada a higidez da obrigação
líquida, certa e exigível constante do título executivo extrajudicial tratado nos
autos.
Aliás, o artigo 1.336, I, do Código Civil, estipula
que, dentre os deveres dos condôminos, encontra-se a necessária contribuição
para as despesas diversas do condomínio.
Na mesma linha de raciocínio verifica-se a
disposição do artigo 12, caput, da Lei no 4.591/64. A propósito: Cada
condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos
previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.
Note-se, não há qualquer possibilidade de a
embargante se furtar das obrigações decorrentes das legislações mencionadas.
Como condômina, não pode alegar desconhecimento do que é cobrado
ordinariamente, porquanto as despesas são aprovadas em assembleia geral.
Não é só. Não é razoável, justo, tampouco jurídico
que o morador de determinada unidade, ou seja, o condômino, não venha a
beneficiar-se dos serviços, benfeitorias, melhorias realizadas, sem a devida
contraprestação. Situação diferente disso afastaria o beneficiário até mesmo
da boa-fé, resultaria em enriquecimento indevido, sem causa, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009728-22.2019.8.26.0248 -Voto no
5
encontra respaldo legal, ao revés, é vedado.
Em suma, por um lado, o condômino deve
responder pela cota parte condominial, por outro, referido não se
desvencilhou em produzir prova dos pagamentos pertinentes, nos termos do
artigo 373, II, do Código de Processo Civil/2015. Aliás, prova que estava
plenamente ao seu alcance produzir, bastando para tanto apresentar os
respectivos recibos de pagamentos, uma vez porventura realizados.
Por fim, não há razão para alteração da verba
honorária de sucumbência, fixada corretamente pelo Juízo em 20% sobre o
valor da causa, pois em conformidade com o artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil de 2015, e dentro dos limites estabelecidos pelo dispositivo.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Deixo de majorar os honorários advocatícios fixados
a favor da parte embargada (artigo 85, § 11 do Código de Processo
Civil/2015), tendo em vista que a condenação a respeito na sentença
combatida foi fixada no patamar limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor
da causa.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator